Tribunal: TJDFT
Processo: 0703376-68.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE ATO INVESTIGATIVO INCABÍVEL. HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. RECONHECIMENTO PESSOAL ALIADO A OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIAS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM A QUALIFICADORA DE CRUELDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Deve-se indeferir a preliminar de nulidade de ato investigativo quando não houver provas concretas aptas a trazer um Juízo de certeza de que a Defesa foi impedida de participar do interrogatório na Delegacia. Preliminar indeferida.
2. A sentença de pronúncia se limita a um Juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
3. Na fase de pronúncia é possível a exclusão de qualificadora somente quando manifestamente improcedente ou totalmente descontextualizada do conjunto probatório, devendo, na ausência de tais circunstâncias, o assunto ser encaminhado para análise pelo Conselho de Sentença.
4. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento da ré/recorrente, nem afasta a credibilidade da palavra da declarante quando esta já conhecia a voz da ré, ao ouvir ameaças feitas por telefone.
5. A qualificadora de emprego referente à crueldade no meio empregado deve ser mantida quando a sua incidência foi adequadamente motivada pelo Juiz sentenciante e suficientemente respaldada pelo conjunto de provas coligido no feito que de além de matarem a vítima com diversas facadas, deram tiros de arma de fogo e tentaram queimar o corpo, evidenciando a anormalidade de seu comportamento.
6. Não resta demonstrada alteração fática, nos termos do art. 316 do CPP, que justifique a modificação do julgamento do Habeas Corpus n.o 0714710-17.2020.8.07.0000 que manteve a prisão preventiva do ora recorrente.
7. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.